Tribunal: STF
Processo: RE 1315432
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):
    “Apelação Cível Administrativo Mandado de segurança Servidor público municipal (Guarda Municipal do Município do Guarujá) Inclusão da gratificação de risco na base de incidência da contribuição previdenciária Sentença concessiva da Segurança Remessa Necessária suscitada e Recurso pelo Município Desprovimento de rigor. 
    1. Da exegese dos arts. 198 e 199 da Lei Complementar Municipal nº 135/12 emerge de forma cristalina que a Gratificação de Risco ostenta inegável natureza de verba permanente e periódica porquanto as ditas “condições” por ela elencadas correspondem, em verdade, a atribuições inerentes às da carreira de Guarda Municipal, acarretando, com isto, também, sua generalidade e, portanto, passível de consideração na base de cálculo da contribuição previdenciária nos termos do art. 95 da LCM nº 179/15 Patente a ofensa a direito liquido e certo.
    Sentença mantida - Remessa Necessária e Apelação desprovidas.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário, interposto com base no artigo 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação ao art. 102, §11º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “não havendo previsão de incorporação da “gratificação de risco” aos proventos de aposentadoria do servidor na Lei Complementar n. 135/12, e considerando seu caráter transitório e eventual, vez que concedido apenas em algumas hipóteses fáticas, a parcela não poderá integrar a da base de “remuneração de contribuição” do servidor (art. 95, da Lei Complementar Municipal n. 179), vedando-se a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba.” (eDOC 15, p. 9)
    Após determinação da Presidência desta Corte (eDOC 27), o Tribunal de origem, em juízo de adequação, manteve o entendimento anterior, afastando a incidência do Tema 163 da sistemática da repercussão geral ao caso. Confira-se com a ementa (eDOC 30, p. 6):
    “Apelação Cível Acórdão desta Câmara que negou provimento à Remessa Necessária e ao Recurso do Município do Guarujá e assim mantida a r. Sentença de concessão da Segurança para a integração de Gratificação de Risco na base de cálculo da contribuição previdenciária - Interposição de Recurso Extraordinário pelo Município do Guarujá Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado. 
    1. O julgamento havido no RE nº 593.068/SC (Tema nº 163 do C. STF) não se aplica ao caso em exame porque a vantagem debatida tem clara natureza genérica e permanente e, portanto, passível de consideração na base de cálculo da contribuição providenciaria, consoante expressa motivação constante do Acórdão recorrido. Juízo de retratação aceito, mas sem alteração do julgado.”
    Em novo juízo de admissibilidade, os autos retornaram ao STF para análise do recurso extraordinário. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que no julgamento do mérito do RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.3.2019, paradigma do Tema 163 da sistemática da repercussão geral, o Plenário desta Corte realmente concluiu pela inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade, porquanto referidas verbas não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Na oportunidade, a tese restou assim redigida:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
    Ocorre que o acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 30, p. 8-9): 
    “O entendimento do C. Supremo Tribunal Federal não é aplicável ao caso em exame dado o reconhecimento de que a vantagem percebida pelo servidor é dotada de generalidade e permanência e, portanto, incorporável aos proventos de aposentadoria. 
    (…)
    O julgado recorrido não se submete ao precedente do C. STF porque, no caso concreto, não logrou o Município do Guarujá em demonstrar que a vantagem seja, efetivamente, de natureza transitória e provisória.”
    Como se depreende desses fundamentos, acatar a tese recursal quanto a não incorporação da verba demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 135/12), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEIS MUNICIPAIS 100/1990 E 836/2001. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 905.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição faz-se necessário analisar as normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso (Decreto estadual 10.214/2002 e Lei estadual 1.068/2002), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 780.761-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 3.6.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente